Tribunal: STF
Processo: RE 75869
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - SEU CABIMENTO POR FORÇA DE AJUSTE QUE NÃO SE
CONTRAPOE A PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA - INCIDENCIA DO ART. 82 DO
CÓDIGO CIVIL.
NOS CONTRATOS DE MUTUO A MULTA CONVENCIONADA PODE COEXISTIR COM A
CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (ART. 8, E PAR ÚNICO, DO DEC. N
22.626, DE 7/4/33.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA SE INCLUIR NA CONDENAÇÃO A
CORREÇÃO MONETÁRIA.-